Tribunal: TJSP
Processo: 2092415-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Pedido de suspensão de pagamentos – Ausência de demonstração de que as autoras, em razão da crise decorrente da pandemia, não tenham condições de arcar com os pagamentos – Indeferimento do pedido de tutela provisória – Adequação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
1
Registro: 2021.0000051014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092415-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RIBEIRO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e NAFTALI
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(CROWNER
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA), são agravados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
2
Voto no 27964
Agravo de Instrumento no 2092415-70.2020.8.26.0000
Agravante: Ribeiro Filho Sociedade Individual de Advocacia e Naftali
Negócios Participações Ltda.
Agravados: Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Notre Dame
Intermédica Saúde S.A.
Origem: 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Pedido de suspensão de pagamentos
Ausência
de demonstração de que as autoras, em razão da
crise decorrente da pandemia, não tenham
condições de arcar com os pagamentos

Indeferimento do pedido de tutela provisória

Adequação Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em
ação de obrigação de fazer e não fazer.
Alegam os agravantes: a) foram afetados
pela proibição de funcionamento decorrente da pandemia; b) as
categorias dos advogados e contabilistas foram afetadas pela crise, não
sendo possível o acesso a clientes e visitas; c) a ANS ofertou recursos
ao setor de saúde; d) requererem apenas a suspensão momentânea
dos pagamentos.
2. O teor da decisão recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
3
“Concedo à parte autora os benefícios da Justiça
Gratuita.
A meu sentir, a suspensão das obrigações
pecuniárias em razão da pandemia, apenas se
justifica caso o contrato tenha relação com a
atividade empresarial suspensa.
Não é o caso dos autos. Ao contrário, a relação
jurídica entre as partes tem por substrato o equilíbrio
financeiro e, alterada esta equação, não há como se
exigir do plano de saúde a continuidade da prestação
de serviços.” (sic)
O artigo 300 do Código de Processo Civil
admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como
ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se
houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica
processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de
que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma
situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
4
para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”1.
Em que pesem as alegações, não há nos
autos elementos que permitam reconhecer que as agravantes não tem
condições de manter os pagamentos devidos. Nenhum documento útil à
análise da condição financeira das autoras foi juntado aos autos.
Não é possível admitir que todo e qualquer
contrato seja descumprido ou os pagamentos suspensos em razão da
grave crise decorrente da aludida pandemia.
De tal modo, não vislumbro a presença da
fumaça do bom direito.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso
Luís Mário Galbetti
Relator
1
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.